Tribunal: TJDFT
Processo: 0707014-94.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE INCREMENTO À URBANIZAÇÃO (GIURB). COISA JULGADA MATERIAL FORMADA EM AÇÃO INDIVIDUAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva. A extinção ocorreu em razão da existência de coisa julgada material formada em ação individual anteriormente ajuizada pela própria autora, na qual foi discutido o direito à implementação da terceira parcela da Gratificação de Incremento à Urbanização – GIURB, instituída pela Lei Distrital no 5.226/2013.
2. A embargante sustenta omissões no acórdão quanto (i) ao alcance temporal da coisa julgada; (ii) ao pedido subsidiário de prosseguimento da execução para parcelas posteriores ao trânsito em julgado da ação individual; (iii) à inexistência de coisa julgada material, sob o argumento de que a improcedência da ação individual decorreu apenas da ausência de dotação orçamentária; e (iv) à ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais indicados para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão quanto:
(i) ao alcance da coisa julgada formada em ação individual que julgou improcedente pedido de implementação da GIURB;
(ii) à possibilidade de prosseguimento da execução coletiva em relação a parcelas posteriores ao trânsito em julgado da ação individual, diante da alegada natureza sucessiva da obrigação; e
(iii) ao exame de dispositivos legais e constitucionais indicados para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. O acórdão embargado examinou de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer a existência de coisa julgada material decorrente de ação individual anterior, na qual houve julgamento de improcedência do pedido de implementação da terceira parcela da GIURB.
6. A improcedência da ação individual não teve caráter meramente temporal. O pronunciamento judicial concluiu pela inexistência do próprio direito material invocado, diante da ausência dos requisitos constitucionais para revisão remuneratória de servidores públicos, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864 da repercussão geral.
7. Nessas circunstâncias, a decisão anterior produz coisa julgada material plena, impedindo a rediscussão do mesmo direito material, ainda que sob a alegação de cobrança de parcelas posteriores ou de obrigação de trato sucessivo.
8. Admitir a execução de parcelas posteriores com fundamento em título coletivo implicaria esvaziar a autoridade da coisa julgada formada na ação individual, em afronta aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.
9. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou precedentes citados pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.
10. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, conforme o art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A improcedência de ação individual que examina o mérito da pretensão relativa à implementação de vantagem remuneratória produz coisa julgada material quanto à própria existência do direito, impedindo sua rediscussão em cumprimento individual de sentença coletiva.; 2. A natureza sucessiva da obrigação não afasta a autoridade da coisa julgada quando a decisão anterior conclui pela inexistência do direito material pleiteado.; 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 502, 507, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, Tema 864 da Repercussão Geral.